Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO QUANTO À MULTA COMINATÓRIA. INTERESSE RECURSAL.

I – O cumprimento de sentença foi extinto pelo Juízo a quo, ante a satisfação da obrigação, por r. sentença transitada em julgado, por isso inexiste interesse recursal quanto ao seu prosseguimento em relação à obrigação de pagar quantia certa decorrente da multa cominatória imposta às executadas. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, por inadmissibilidade.

II – Agravo interno desprovido.